Tribunal: STF
Processo: HC 101102
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE 
   AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. PACIENTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. 
   RECURSO VOLUNTÁRIO. ORDEM DENEGADA.

1.	O paciente possuía 
   advogado constituído, que foi devidamente intimado da sessão de 
   julgamento do apelo ministerial, bem como do resultado desfavorável, 
   tendo retirado os autos de cartório.
2.	Não se verifica qualquer 
   violação ao direito de ampla defesa do paciente. Sendo voluntário o 
   recurso, não está obrigado o defensor do acusado a recorrer. 
   Precedentes.
3.	A questão da dosimetria da pena não foi apreciada 
   pelas instâncias anteriores.
4.	Writ parcialmente conhecido e 
   denegado.